Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715204-13.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: STEFANO ROSMO AGRAVADO: OLAVO MARCOS MAIA DECISÃO Reafirmo que recai sobre o devedor o ônus, do qual não se desincumbiu, de provar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Na falta de comprovação de que se trata de bem de família, não se reconhece a alegada impenhorabilidade do imóvel. Destaco, uma vez mais, a jurisprudência acerca da matéria: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 8.009/90. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Constitui ônus do executado comprovar que o bem indicado à penhora enquadra-se nos requisitos da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.143.051, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018) Não se reveste de seriedade jurídica a alegação de impenhorabilidade, aproximadamente, 23 (vinte e três) meses depois da decisão liminar em que deferi a penhora dos direitos aquisitivos do Lote 12, Quadra D, Condomínio Quintas Itapoã, - Jardim ABC - Ocidental/GO, e 3 (três) dias antes do leilão, sob as razões de suposto bem de família sem demonstração alguma de fato capaz de modificar a decisão exarada. Indefiro a suspensão pleiteada. I. Brasília, 02.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR